Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703235-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra decisão proferida nos autos do Processo no 0723445-30.2020.8.07.0003, em que litiga com LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte autora (art. 77, IV, do CPC), fixada em 15% do valor da causa, com valor equivalente à R$3.630,75 (ID 111049430). Em suas razões recursais (ID 32420225), a agravante afirma ter atuado de boa-fé, respeitando os ditames legais e atendendo às determinações do juízo, com o intuito de propiciar o regular andamento do feito, pois não tem o menor interesse, como autora, em prolongar o processo. Aduz ter sido a multa fixada em valor desproporcional e elevado, mormente quando a autora se manifestou nos autos da forma que entendia por adequada. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão recorrida. Preparo comprovado (ID 32420226). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para melhor compreensão da questão, cumpre fazer um breve resumo dos fatos que levaram à aplicação da multa em análise. A agravante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo alienado consoante disciplina do Decreto-Lei no 911/69. O pedido liminar foi deferido e, após a realização de várias diligências para a localização do bem, foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução (14/09/2021 - ID 102976112). Após a intimação para emendar a petição, tanto por via eletrônica (20/09/2021 - ID 102554079) como por intimação pessoal (14/10/2021 - ID 105931464), a agravante apresentou nova petição (ID 106640984); contudo, o pedido de conversão foi indeferido, pelo não atendimento, de forma eficaz, à determinação (04/11/2021 - ID 106831608). Posteriormente, a agravante formulou, em 25/11/2021 (ID 109613223), pedido de prorrogação do prazo por cinco dias e o magistrado a quo, ao analisar e deferir o pedido em 30/11/2021, alertou a agravante que cumprisse a decisão, sob pena de aplicação de multa. Em 09/12/2021 a agravante, ao invés de atender ao comando judicial, apresentou petição requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação monitória (ID 110921202), sobrevindo a decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS em desfavor de LINDOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA. A parte autora pretendeu a conversão da demanda em ação de execução. Não obstante, o título apresentado nos autos não se trata de cédula bancária, razão pela qual foi determinada a conversão da demanda para cobrança ou monitória. Não obstante, a parte autora apresentou nova petição de ação de execução, conforme ID 106640984. Foi determinada, novamente, o cumprimento da decisão de ID 102554079, sob pena de aplicação de multa. Após o prazo concedido, bem como prazo extra pugnado pelo autor, a parte apresentou petição simples, na qual, da forma mais genérica possível, pugna pela conversão do pedido de execução em ação monitória, sem cumprir com quaisquer dos requisitos da petição inicial estampados no art. 319 e 700 do CPC. Dispõe o art. 77, inciso IV, do CPC, que cabe á parte cumprir as decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. A conduta acima narrada, se amolda exatamente à hipótese do artigo acima indicado. Determinada a conversão para cobrança ou monitória, cabe ao autor cumprir com exatidão o determinado por este juízo, apresentando petição que cumpra com todos os requisitos de uma inicial, já que se trata de demanda nova. Não obstante, a autora atuou de maneira recalcitrante de maneira voluntária, deixando de cumprir, propositalmente, as ordens deste juízo com exatidão. Nessa toada, aplico multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte autora e fixo multa no valor de 15% (quinze por cento) do valor da causa. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso ou cumprimento da ordem de emenda com exatidão, sob pena de majoração da multa. Feitos estes esclarecimentos, importa notar que a agravante, mesmo após intimada para emendar a petição e advertida sobre a possibilidade de aplicação de multa, revelou-se resistente em atender a determinação e, embora afirme que como autora não possui interesse em procrastinar o andamento do processo, a movimentação processual revela o contrário. Não se olvida que aos sujeitos processuais é dirigido o dever de cooperação (artigo 6°, do Código de Processo Civil), sendo possível ao Juiz, diante do cumprimento inexato das decisões, aplicar a multa de que trata o artigo 77, § 2°, de igual diploma normativo. A respeito do tema, confiram-se precedentes desta eg. Corte de Justiça, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PREVISÃO LEGAL. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 77, IV DO CPC. RECONHECIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. O art. 6o do CPC preceitua "que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Essa previsão legal foi interpretada pela doutrina como a positivação do princípio da cooperação que, mesmo antes da vigência do CPC, já deveria servir de alicerce para as relações processuais. 3. O descumprimento reiterado de intimações para prestar esclarecimentos ao juízo, considerados essenciais ao deslinde da demanda, sem apresentação de qualquer justificativa, acarreta prejuízo ao regular andamento do processo. 4. Nos termos do art. 77, IV do CPC, são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participam do processo cumprir, com exatidão, todas decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, sem criar embaraços à sua efetivação. Assim, a alegação de que o descumprimento das decisões ocorreu porque outros elementos supririam as questões suscitadas pelo juízo não pode prosperar. 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1241320, 07279674620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CPC, ART. 77. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Comprovado que o devedor reside no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, mas propositalmente deixou o bem em outro local com o objetivo de evitar o cumprimento da ordem judicial, é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340325, 07048185020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021) Todavia, não se visualiza ato atentatório à dignidade da justiça, por parte da agravante, a justificar a aplicação da multa no percentual de 15% do valor da causa, que corresponde a R$3.630,75. Neste contexto, para além da discussão sobre a aplicação ou não da multa, observo que, em princípio, a fixação do seu patamar não foi feita de forma proporcional e, considerando a sua imediata exigibilidade, mostra-se prudente suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação que pode advir da inscrição do nome da agravante na dívida ativa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator